Tribunal: TJES
Processo: 5010964-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010964-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOBERTO GIL CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010964-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOBERTO GIL CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JOBERTO GIL CARDOSO
em face da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões sustenta que a realização de exame criminológico não possui previsão legal, além de invocar a ineficiência da medida.

Alega também que a decisão de primeira instância é nula por ausência de fundamentação.

Inicialmente cumpre esclarecer que o agravante cumpre pena total de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, posse ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico de drogas e furto qualificado.

O agravante pleiteou a progressão para o regime semiaberto, ao tempo que a MMª. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES a indeferiu sob o argumento de que o exame criminológico realizado atestou que o apenado
“não se encontra em condições para progredir de regime, motivo pelo qual entendo inexistente o requisito subjetivo. O laudo emitido pela Comissão Técnica de Classificação descreve que: ‘[...] o preso não reconhece a gravidade de seus atos, não demonstra sensibilidade com a situação da vítima e menciona de forma pejorativa a figura da mesma. denota fluxo verbal coeso, com boa expressão de linguagem, orientado auto e alo psiquicamente, indicando capacidade e juízo preservados sem a presença de comportamento agressivo’.”.

Primeiramente, em que pese o referido Exame não seja exigido pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o entendimento firmado pelas Cortes Superiores é no sentido de que pode ser requisitado, desde que em decisão devidamente fundamentada, de acordo com o caso concreto. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL PROGRESSÃO DE REGIME REQUISITO SUBJETIVO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POSSIBILIDADE GRAVIDADE EM CONCRETO CRIME HEDIONDO COMETIDO DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo. No caso, a gravidade em concreto do crime justifica a realização do exame criminológico.
2. A d. Magistrada determinou a realização do exame criminológico com base na gravidade em concreto do delito perpetrado pelo acusado, de modo que não se considerou satisfeita com o mero atestado de conduta carcerária para apurar o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180041830, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

No mesmo sentido, explicita a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Data vênia à defesa, a Decisão que indeferiu a progressão de regime com base na agressividade do reeducando, atestada por exame criminológico, não merece qualquer reparo, uma vez que apresentou fundamentação idônea, conforme se verifica abaixo:

[...]

No caso dos autos, o requisito objetivo já foi implementado, não existindo, também, registro de falta grave a impedir a progressão. Entretanto, foi determinada a realização de exame criminológico do reeducando, conforme possibilita a Súmula Vinculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula 439 o STJ. A conclusão do exame criminológico, feito pela Comissão Técnica de Classificação da unidade, composta de vários membros, dentre os quais psicólogo e assistente social, é de que o reeducando não se encontra em condições para progredir de regime, motivo pelo qual entendo inexistente o requisito subjetivo. O laudo emitido pela Comissão Técnica de Classificação descreve que: “[...] o preso não reconhece a gravidade de seus atos, não demonstra sensibilidade com a situação da vítima e menciona de forma pejorativa a figura da mesma. denota fluxo verbal coeso, com boa expressão de linguagem, orientado auto e alo psiquicamente, indicando capacidade e juízo preservados sem a presença de comportamento agressivo.

[...]

Assim, indefiro, por ora, a progressão de regime ao semiaberto. Determino que a UP realize novo exame criminológico no apenado, no prazo de 06 meses, contados da data do último exame, ou seja, deverá ser realizado no mês de Junho/2023.

Dessa maneira, entendo que apesar de cumprido o requisito objetivo (lapso temporal), autorizar a progressão de regime do agravante neste momento, pode representar risco aos objetivos da pena (requisito subjetivo), dentre eles a definitiva reintegração social do apenado, diante da periculosidade do reeducando, devidamente atestada em exame criminológico.

Dessa forma, por não estar inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP, não vejo como conceder ao requerente a progressão de regime.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

24 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. . O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico, desde que o faça de modo devidamente fundamentado, tal como se verifica no presente caso. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.